Tribunal: TJBA
Processo: 0000004-42.2000.8.05.0157
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000004-42.2000.8.05.0157 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível ESPÓLIO: EUGENIO PACELLI ALMEIDA GONCALVES e outros (3) Advogado(s): NILSON SOARES CASTELO BRANCO, ISAAC NEWTON CARNEIRO DA SILVA, MARCUS AURELIO DOURADO DO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO SAMPAIO TAVARES CONCEICAO, THYERS NOVAIS DE CERQUEIRA LIMA FILHO registrado(a) civilmente como THYERS NOVAIS DE CERQUEIRA LIMA FILHO, LEONARDO OLIVEIRA CERQUEIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DA PARTE EMBARGANTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSIÇÃO CONSOLIDADA DO STJ. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ÀS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199. STF. O NOVO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI 14.230/2021 É IRRETROATIVO, APLICANDO-SE OS NOVOS MARCOS TEMPORAIS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO. ATO DE IMPROBIDADE TIPIFICADO NO ART. 11, V DA LEI 8.429/1992. DOLO COMPROVADO. FALECIMENTO DO RÉU EUGENIO PACELLI ALMEIDA GONCALVES NO CURSO DA AÇÃO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ADMISSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. EXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PREQUESTIONAMENTO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO. I – É inviável o acolhimento de embargos declaratórios quando não existente obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. II – Na espécie, há omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios por força da não manifestação desta Corte acerca dos pedidos de aplicação da prescrição intercorrente, reconhecimento da inexistência de dolo na conduta dos ex-gestores e sucessão processual do de cujus EUGENIO PACELLI ALMEIDA GONCALVES. III - Nos moldes do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte Embargante para fins de prequestionamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n. 0000004-42.2000.8.05.0157, em que figura como Embargante ESPOLIO DE EUGÊNIO PACELLI ALMEIDA GONÇALVES e ARCENIO ALMEIDA GONÇALVES NETO e como Embargado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem efeito modificativo, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões,____de___________de 2024. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça